Tribunal: TJMT
Processo: 1003862-42.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003862-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), MAGNA SILVA GARCIA - CPF: 489.258.611-00 (AGRAVANTE), IZAIAS VIEIRA PIRES JUNIOR - CPF: 689.499.521-49 (AGRAVADO), IZAIAS VIEIRA PIRES registrado(a) civilmente como IZAIAS VIEIRA PIRES - CPF: 205.675.969-15 (AGRAVADO), ESPOLIO DE IZAIAS VIEIRA PIRES (AGRAVADO), BALMIS ANTONIO DA SILVA - CPF: 146.651.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR LOPES DE ASSIS - CPF: 367.665.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IZAIAS VIEIRA PIRES (AGRAVADO) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO E DE SUA SUCESSORA. NECESSODADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO. DECISÃO CASSADA.

RECURSO PROVIDO.

1. Falecida a parte executada o juízo deve promover a sucessão processual, nos termos do previsto no art. 110 do CPC.

2. Decisão cassada.

3. Recursos provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
Magna Silva Garcia
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT nos autos da ação de execução de título extrajudicial de visitas de nº 0017972-33.2007.8.11.0041, que desconstituiu a penhora do imóvel pertencente a Nadir Lopes de Assis.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Tramita perante o Egrégio Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT os autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
, que se acha registrada sob nº 0017972-33.2007.8.11.0041, em tramite junto a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá–MT, que tem como parte EXEQUENTE a ora AGRAVANTE MÁGNA SILVA GARCIA e parte EXECUTADA os ora AGRAVADOS – IZAIAS VIEIRA PIRES JÚNIOR e IZAIAS VIEIRA PIRES, através da qual se busca o recebimento de seu crédito, conforme comprovam os inclusos documentos (cópia integral do processo).” (Id. 203084715, pág. 4).

Afirma que a senhora Nadir Lopes de Assis, tornou-se herdeira do “de cujus” Izaias Vieira Pires e posteriormente faleceu.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre do fato de que “a Senhora NADIR LOPES DE ASSIS era viúva do Senhor IZAIAS VIEIRA PIRES (EXECUTADO), por conseguinte, herdeira, conforme também entendeu o próprio magistrado “a quo”, logo, legítima para figurar no polo passivo da ação. E, como ela também faleceu (em 16/10/2022), o que foi devidamente informado o digníssimo magistrado “a quo” pelos meirinhos (em 06/12/2022) do próprio Juízo da 9ª Vara Cível desta capital, Adilson Cesar da Silva e Orivaldo Carvalhaes de Oliveira (cfr. autos – ID nº 106178430 – proc. nº 0017972-33.2007.8.11. 0041), competia ao digníssimo magistrado “a quo” determinar a intimação dos patronos da “de cujus” (NADIR) para saber a respeito de tal situação, e em sendo confirmado o óbito, determinar a regularização de representação, suspendendo o andamento do processo para ser sanada a representação, JAMAIS proferindo sentença como fez, como estando viva a EMBARGANTE NADIR LOPES DE ASSIS.”, por sua vez o perigo do dano reside na possibilidade de o agravante não estar com o seu crédito garantido com a constrição.

Requer a concessão do efeito ativo para determinar a revogação da decisão agravada ou de forma alternativa suspender a decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento deste recurso

Liminar deferida.

Sem contrarrazões.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser provido
.

É incontroverso nos autos que a Srª Nadir
Lopes de Assis era herdeira do executado Izaias Vieira Pires, posto que era esposa o executado, tanto que o magistrado de origem determino que ela integrasse o polo passiva da ação.

Todavia, a Srª Nadir Lopes de Assis também faleceu, de forma que deveria o magistrado de origem determinar a sucessão processual, como aliás fez anteriormente em relação ao executado Izaias Vieira Pires, e não extinguir de plano a execução.

A propósito:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. SUCESSÃO PROCESSUAL DO POLO PASSIVO
. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO AINDA NÃO PARTILHADO. SUBSTITUIÇÃO PELA FIGURA JURÍDICA DO ESPÓLIO, QUE SE TRADUZ NO ENTE DESPERSONALIZADO QUE REPRESENTA A HERANÇA EM JUÍZO OU FORA DELE. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO QUE NÃO É IMPEDITIVO. REPRESENTAÇÃO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. FUNÇÃO OCUPADA PELA VIÚVA POR PRESUNÇÃO E PREFERÊNCIA LEGAL.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0050760-29.2023.8.16.0000 - Foz do Iguaçu -

Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA -

J. 11.11.2023)

De fato, o art. 110 do CPC prevê que “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores” e o art. 313, § 2º, inc. I, do mesmo código que, falecido o réu, o juiz intimará o autor para promover a citação do espólio, sucessor ou herdeiros

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para revogar a decisão agravada e determinar que o magistrado de origem promova a sucessão processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024